Tribunal: STF
Processo: ARE 1581466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DE ROYALTIES AO MUNICÍPIO. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES RECEBIDOS. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. As instâncias de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmaram a compreensão de que as condições para o recebimento de royalties de origens marítima foram preenchidas, tendo em vista as afetações de zona principal de produção marítima. 4. Da forma como delineados os fatos, é inviável, no âmbito do recurso especial, acolher a tese do Agravante de que não há efetivamente circulação de hidrocarboneto de origem marítima nas instalações do Município autor, tendo em vista a necessidade de reexame da matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. A controvérsia quanto ao regramento aplicável para cálculo dos royalties foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base na interpretação dada à decisão proferida pelo STF no julgamento da medida cautelar na ADI 4.917/DF, de modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Agravo interno não provido” (eDOC 162 – ID: 8c0f0e52, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 20, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao recebimento de royalties de petróleo, em razão de lavra marítima, referente à participação de até 5%, nos termos das Leis nºs 7.990/1989 e 9.478/1998.



    Alega-se que a decisão do Tribunal de origem foi proferida com a aplicação de dispositivos suspensos pela medida cautelar deferida pelo STF na ADI 4.917.



    Argumenta-se que, ao “suspender o inciso II, do art. 48, na redação dada pela Lei 7.990/89, Sua Excelência, a Ministra Cármen Lúcia, fez retornar aos seus efeitos a redação original do art. 48 da Lei 9.478/1997, o qual estabelece que a repartição será feita nos critérios até então vigentes pela Lei 7.990/89” e que a “ausência de citação expressa do inciso I do art. 48 nada altera dessa conclusão, pois, suspenso o inciso II, os royalties da plataforma continental devem ser calculados conforme a Lei 7.990/89, a qual não previa qualquer distinção de origem entre produção terrestre ou marítima – logo, a própria distinção está suspensa, pela recolocação em vigor da redação original” (eDOC 203 – ID: cb5e1da2, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que as condições para o recebimento de royalties de origens marítima foram preenchidas, tendo em vista as afetações de zona principal de produção marítima, na forma da antiga redação dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.



    A agravante alega que a discussão é jurídica, pois o Tribunal a quo adotou tese contrária à jurisprudência do STJ ao definir que o recebimento de royalties marítimos não depende da efetiva circulação de lavra de origem marítima nas estações de embarque e desembarque presentes no território do Município. 



    Contudo, verifica-se que as instâncias de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmaram a compreensão de que "as condições para o enquadramento da parte autora ao recebimento de royalties de origens marítima e terrestre estão devidamente demonstradas nos documentos juntados aos autos, tendo em vista as afetações de zona principal de produção marítima e estações coletoras de produção terrestre" (fl. 1044, grifos acrescidos).



    Assim, do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, não é possível concluir que haja ofensa aos arts. 48 e 49 da Lei n. 9.478/1997, segundo os quais fazem jus ao recebimento de parcela do valor dos royalties marítimos os municípios confrontantes à plataforma continental, ao mar territorial ou à zona econômica exclusiva de onde extraída a lavra, e respectivas áreas geoeconômicas, bem como os municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.



    Conquanto a Corte de origem, ao julgar a apelação, adote a tese da irrelevância da origem dos hidrocarbonetos que circulam das estações para fins de distribuição dos royalties, tendo o Município de Coari sido qualificado como zona principal de produção marítima, não é possível afirmar categoricamente que não há a circulação de hidrocarboneto de origem marítima em suas instalações, como defende a Agravante. 



    A revisão da conclusão a que chegou a instância de origem sobre a questão, de modo a se emitir novo provimento judicial sobre a origem do gás natural que circula na instalação de embarque e desembarque existente no território do Agravado, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.



    (...)



    Ademais, segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.343.351/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017. 



    De resto, a Agravante alega que a discussão sobre o critério de cálculo dos royalties se dá no âmbito infraconstitucional, tendo em vista que "o recurso especial da ANP ocupou-se especificamente do intento de demonstrar, a partir de uma interpretação distinta daquela realizada pelo TRF da 1ª Região acerca da legislação federal, a inexistência de relação de dependência entre os §§ 3º, do art. 48, e 7º, do art. 49, e os incisos II, do art. 48, e II, do art. 49".



    Quanto à aplicação dos arts. 48 e 49 da Lei n. 9.478/1997, na redação dada pela Lei n. 12.734/2012, o Tribunal a quo firmou que (fls. 1688-1692): 



    O entendimento firmado por este Tribunal sobre o tema é no sentido de que os critérios presentes na Resolução de Diretoria nº 624/2013 colidem com as disposições legais que remanesceram hígidas após a decisão do STF no julgamento da medida cautelar na ADI 4.917/DF, ocasião em que suspendeu a eficácia do art. 48, II – com repercussão em seu § 3º – e do art. 49, inciso II e 7º, todos da Lei 12.734/12, de modo a restabelecer a forma de cálculo originalmente prevista na Lei 9.478/97, com sua redação original. 



    Como consequência, os cálculos dos royalties devidos ao Município autor devem se dar em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012. 



    É o que se observa nos julgados abaixo: 



    (...)



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. COMPENSAÇÃOFINANCEIRA. ROYALTIES. INSTALAÇÕES MARÍTIMAS OUTERRESTRES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE ÓLEOBRUTO OU GÁS NATURAL. CITY GATES. LAVRA MARÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS. LEI7.990/89. ENQUADRAMENTO DA MUNICIPALIDADE NOS CRITÉRIOSLEGAIS. ADI 4.917. EFEITOS SOBRE OS PAGAMENTOS DEROYALTIES REALIZADOS NA FORMA DA LEI 12.734/12. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NA REDAÇÃOORIGINAL DA LEI 9.478/97. 



    (...)



    6. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.917, a Ministra Carmem Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II;49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97. O entendimento da jurisprudência é de que, ainda que a segunda parte do parágrafo 3º do art. 48, e a segunda parte do parágrafo 7º do art. 49, da Lei 12.734/12, não tenham sido expressamente suspensos pelo STF na decisão emitida na Medida Cautelar na ADI 4.197, os referidos dispositivos afirmam que os royalties são devidos, em "razão do disposto na alínea 'c' dos incisos I e II, razão pela qual, considerando que o teor do inciso II, do art. 48 e do art. 49, foi alcançado pela suspensão, deve ser afastada, no ponto, os efeitos da Lei 12.734/12, devendo o pagamento dos royalties objeto da lide observar os critérios de cálculos originais da Lei 9.478/97.



    Segundo a compreensão veiculada nos precedentes acima transcritos, os ditames legais cuja validade foi preservada pelo STF já delineiam, por si só, a forma de cálculo dos royalties devidos aos municípios, de forma que eventual interpretação advinda de atos normativos infralegais não pode ter o condão, ainda que obliquamente, de sustar os efeitos da legislação que lhe é hierarquicamente superior.



    Verifica-se, assim, que a controvérsia quanto ao ponto foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base na interpretação da decisão proferida pelo STF no julgamento da medida cautelar na ADI 4.917/DF, de modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal” (eDOC 162 – ID: 8c0f0e52)  



    Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do exame da medida cautelar na ADI 4.917, Rel. Min. Cármen Lúcia, determinou a suspensão da eficácia de dispositivos da Lei nº 9.478/1997, nos seguintes termos:  



    “41. Pelo exposto, na esteira dos precedentes, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos objetivamente demonstrados da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos, de difícil desfazimento, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação” (grifo nosso)  



    Na espécie, a conclusão do Tribunal de origem quanto ao direito ao recebimento mensal dos royalties em favor do Município, em razão das instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de lavra marítima e terrestre existentes em seu território, partiu do pressuposto de que a matéria em análise se amolda às hipóteses normativas cuja eficácia fora suspensa pela ADI 4.917, repristinando a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997. Logo, não subsiste contrariedade entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STF.



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à subsunção dos fatos à hipótese normativa mencionada, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Efetivamente, trata-se de interpretação realizada sobre os dispositivos da Lei nº 9.478/1997 diante das circunstâncias de fato, de modo que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1348060 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente